Tribunal: STF
Processo: Rcl 34716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE RECOLHIDO EM LOCAL SEPARADO E EM CELA ESPECÍFICA DESTINADA AOS PRESOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME SEMIABERTO A ELE IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.